Tribunal: TJPA
Processo: 0043439-55.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0043439-55.2009.8.14.0301

APELANTE: O ESTADO DO PARÁ

APELADO: CAROLINA GARCIA ANTUNES

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DIREITO À SAÚDE. MULTA DIÁRIA. PERDA DE OBJETO AFASTADA. FIXAÇÃO DE LIMITE MÁXIMO PARA ASTREINTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação de obrigação de fazer, determinando o fornecimento do medicamento Thyrogen à autora, diagnosticada com neoplasia maligna da glândula tireoide (CID 10 C73), sob pena de multa diária de R$ 5.000,00. O ente estatal alegou a perda de objeto em razão do cumprimento da obrigação e pleiteou a exclusão ou, alternativamente, a redução da multa imposta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve perda superveniente do objeto em virtude do cumprimento da obrigação de fornecer o medicamento; (ii) estabelecer se é cabível a fixação de astreintes contra a Fazenda Pública e, sendo cabível, se é necessária a limitação do valor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência, ainda que efetivada, não acarreta a perda do objeto da ação, pois sua confirmação por sentença é essencial à consolidação do direito à saúde invocado, dada sua natureza provisória.

A execução da obrigação de fazer somente após intervenção judicial evidencia o interesse processual e justifica a manutenção da sentença.

A imposição de astreintes contra a Fazenda Pública é admitida pela jurisprudência, como forma de garantir a efetividade das decisões judiciais, especialmente em matéria de saúde.

A fixação de limite máximo para as astreintes é medida necessária para prevenir enriquecimento indevido, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Precedentes do TJPA consagram a legalidade da multa diária contra o poder público, desde que limitada em valor global razoável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A efetivação da tutela de urgência não extingue o interesse processual nem acarreta perda do objeto, sendo necessária sua confirmação por sentença.

É cabível a imposição de astreintes contra a Fazenda Pública para compelir o cumprimento de obrigações de fazer em matéria de saúde.

A multa diária deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo legítima a fixação de limite máximo para evitar enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CPC, arts. 297, 536, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, ApCiv 2587801, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 16.12.2019; TJPA, ApCiv 2593254, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 16.12.2019; TJPA, AgInst 08026829320218140000, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 05.07.2021; TJPA, AgInst 0808927-57.2020.8.14.0000, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 02.03.2021; TJPA, ApCiv 00030995520128140013, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 30.09.2019.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Sessão Presidida pela Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0043439-55.2009.8.14.0301

APELANTE:
ESTADO DO PARÁ

APELADO:
CAROLINA GARCIA ANTUNES

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
ROBERTO ANTONIO PEREIRA DE SOUZA

RELATOR:

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, em face de Sentença proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM/PA
, que nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
, julgou procedente o pleito da apelada
CAROLINA GARCIA ANTUNES
, para determinar ao recorrente que forneça o fármaco THYROGEN, para a recorrida necessário ao tratamento da enfermidade NEOPLASIA MALIGNA DA GLÂNDULA TIREÓIDE – CID 10 C73, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Inconformado, o
ESTADO DO PARÁ
interpôs Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
(ID n. 24324414), aduzindo que restou configurado no presente caso a perda do objeto por ausência de interesse processual, uma vez que a medida foi integralmente cumprida.

Alegou que é inviável a fixação de
astreintes
contra a Fazenda Pública, e caso mantida, faz-se necessária a redução desta para patamar razoável.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso nos termos das razões recursais.

Contrarrazões no ID n. 24324419.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso. (ID n. 26114832)

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto.

PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO

Impõe-se esclarecer que não há que se falar em perda de objeto, no caso em tela, eis que o tratamento de saúde, da apelada, consistente em fornecimento do fármaco THYROGEN, pois fora diagnosticada com NEOPLASIA MALIGNA DA GLÂNDULA TIREÓIDE – CID 10 C73, somente fora concedido após a intervenção judicial.

Como cediço, a tutela de urgência concedida visa garantir o cumprimento de uma necessidade urgente e relevante que, mesmo após o efetivo fornecimento do medicamento, continua a exigir a manutenção da decisão, garantindo a proteção dos direitos da apelada enquanto persiste a urgência da situação. A execução da medida não extingue o direito da apelada à manutenção da tutela concedida, a qual foi fundamentada na necessidade de assegurar a adequada proteção e atendimento, permanecendo a necessidade de confirmação da liminar em sede de Sentença.

Para corroborar com o exposto, colaciono julgados deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
CRIANÇA DIAGNOSTICADA COM BAIXA ACEITAÇÃO ALIMENTAR VIA ORAL. PEDIDO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE DIETA ENTERAL NORMOCALÓRICA NORMOPROTÉICA POLIMÉRICA PEDIÁTRICA. TRATAMENTO MÉDICO. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA.
TESE DE
PERDA
DO
OBJETO
. REJEITADA.
APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA DE OFÍCIO. NECESSIDADE DE AFASTAMENTO DA ADVERTÊNCIA DE BLOQUEIO DA CONTA BANCÁRIA DO GESTOR PÚBLICO. A RESPONSABILIDADE CIVIL DOS GESTORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA É SUBSIDIÁRIA. REVERSÃO DA ADVERTÊNCIAS AO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA. NECESSIDADE DE AFASTAMENTO DA ADVERTÊNCIA DE PRISÃO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA PARA REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA
. 1. Apelação do Município de Ananindeua. Arguição de
perda
do
objeto
por suposta ausência de interesse processual. A concessão da antecipação de tutela não exaure a tutela jurisdicional ante a sua natureza provisória, sendo o direito efetivado, tão somente, com a procedência do pedido e com a confirmação da tutela concedida(...)

(2587801, 2587801, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-12-16, Publicado em 2019-12-19)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSFERÊNCIA E TRATAMENTO CIRÚRGICO.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE BELÉM. NÃO ACOLHIMENTO.
PRELIMINAR DE
PERDA
DO
OBJETO
. NÃO ACOLHIMENTO
. MÉRITO. DIREITO A
SAÚDE
. IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CARTA MAIOR. NÃO VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDAS E DESPROVIDAS
. 1 – Preliminar de ilegitimidade passiva do Município de Belém e de
perda
do
objeto
. (...),
ao contrário do entendimento do apelante, não há que se falar em
perda
superveniente do interesse processual na hipótese, uma vez que, antecipados os efeitos da tutela, subsiste a necessidade e a utilidade do provimento final a fim de consolidar a obrigação estatal determinada no provimento antecipatório, qual seja, de promover o direito à
saúde
do cidadão.
(...)

(2593254, 2593254, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-12-16, Publicado em 2019-12-18)

Assim, faz-se necessário que a decisão que deferiu a tutela de urgência seja confirmada, não se podendo reconhecer a perda de objeto da medida que visa assegurar o direito a tratamento de saúde à substituída, razão pela qual
REJEITO A PRELIMINAR
.

Analisada a questão preliminar, e à míngua de outras a serem analisadas, passo ao mérito recursal propriamente dito.

No tocante as
astreintes
fixadas, tenho que o valor fixado a título de multa diária – R$ 5.000,00 (cinco mil reais), se mostra proporcional e razoável, ante as peculiaridades do caso concreto, já delineadas alhures.

Todavia, faz-se necessária a fixação de limite máximo das astreintes, de modo a evitar o enriquecimento ilícito da parte. É nesse sentido a jurisprudência sedimentada deste E. Tribunal de Justiça, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DA PARCELA DO EMPRÉSTIMO. ASTREINTES.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA ESTABELECER LIMITE MÁXIMO
DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS)
PARA A MULTA COMINADA
, MANTENDO-SE A DECISÃO NOS DEMAIS TERMOS.

(...)

3.
As astreintes se caracterizam como pena pecuniária imposta ao devedor de determinada obrigação, sendo sua função obrigar a parte ao cumprimento da obrigação de forma específica, devendo observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade e ser limitada a um montante máximo que não configure enriquecimento indevido da outra parte.

4. Caso dos autos em que o valor das astreintes arbitrado em R$ 500,00 (quinhentos reais) deve ser limitado em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Precedentes desta Corte.

4. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-PA 08026829320218140000, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 05/07/2021, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 02/08/2021) (grifei)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA. FUNDADAS DÚVIDAS ACERCA DOS CONTRATOS QUE ENVOLVEM O LITÍGIO. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS PARA QUE SE POSSA VERIFICAR A VALIDADE OU NÃO DOS CONTRATOS EM TELA. PERICULUM IN MORA INVERSO. ASTREINTES. MECANISMO ADOTADO POR NOSSO ORDENAMENTO JURÍDICO PARA FINS DE COMPELIR UMA DAS PARTES A NÃO DEIXAR DE CUMPRIR UMA DECISÃO JUDICIAL. DESTE MODO, A IMPOSIÇÃO DE MULTA POSSUI UM CARÁTER PREVENTIVO E NÃO PUNITIVO, POIS A PARTE SOMENTE INCORRERÁ NO SEU PAGAMENTO CASO DESCUMPRA A DECISÃO IMPOSTA. VALOR DE R$1.000,00 (MIL REAIS) POR DESCUMPRIMENTO DEVE SER MANTIDO. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE VALOR MÁXIMO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA ESTABELECER O LIMITE MÁXIMO
DE R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS)
PARA A ASTREINTE
, MANTENDO A DECISÃO NOS SEUS DEMAIS TERMOS.

(...)

III-
É assente tanto na doutrina quanto na Jurisprudência que, em considera aos Princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, é importante que haja a fixação de um limite máximo de valor de astreintes, motivo pelo qual a decisão deve ser corrigida tão somente neste tocante.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0808927-57.2020.8.14.0000, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 02/03/2021, 2ª Turma de Direito Privado) (grifei)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PACIENTE POSSUI PSORÍASE. MEDICAMENTO STELARA (USTEQUINUMABE). DIREITO À SAÚDE. LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA E DO ESTADO DO PARÁ. RESERVA DO POSSÍVEL VERSUS O MÍNIMO EXISTENCIAL. ASTREINTE EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. CABIMENTO.
FIXAÇÃO DE LIMITE MÁXIMO QUANTO AO TETO DA ASTREINTE
.

(...)

4.
Quanto as astreintes fixadas em decisão interlocutória e confirmadas em sentença, entendo que o valor fixado é razoável, porém, deve ocorrer a fixação de limite máximo, que estabeleço em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Desse modo, acolho o argumento de ausência de limite máximo na fixação das astreintes
. (...)

(TJ-PA - APL: 00030995520128140013 BELÉM, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 30/09/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 09/10/2019) (grifei)

Nessa esteira de raciocínio, tenho por bem fixar a título de teto máximo das astreintes o montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais), de modo a evitar o enriquecimento ilícito da parte adversa.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para fixar o teto máximo da
astreintes
o montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais), nos termos do voto condutor
.

É COMO VOTO
.

Belém/PA,
data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 07/07/2025